Tribunal: STF
Processo: Rcl 57802
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.I.T. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 1.948.799, processo de origem nº 1000211-66.2020.8.26.0568, com o objetivo de “salvaguardar o expresso dispositivo CONSTITUCIONAL do artigo 133, onde foi realizada audiência sem a presença de advogado”.



    Alega a reclamante que a decisão proferida pelo STJ merece ser reformada, aplicando-se a repercussão geral firmada pela Súmula 115 do STJ e também pelo art. 133 da CF/88, pois “a ausência de advogado que representa uma das partes gera nulidade absoluta do processo”.



    Narra que:



    “Interposta Apelação contra a sentença monocrática que julgou Improcedente o pedido inicial da Recorrente e distribuído o Recurso para a E. 08ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recebeu a Apelação Cível sob o n. 1000211-66.2020.8.26.0568, e julgado o Recurso o mesmo foi negado provimento. Com isso ao processo foi interposto Recurso Especial, o qual foi negado, e após foi interposto Recurso de Agravo ao Recurso Especial e após Agravo Interno, sendo seus consectários os Embargos Declaratórios. É a síntese do necessário. 



    Assim, verifica que foram esgotados os recursos em instâncias inferiores, onde busca a Reclamante que seja vista pelo C. Supremo Tribunal Federal e reconheçam que um acordo em processo judicial SEM ADVOGADO representando a Reclamante é nulo. ”



    Defende que 



    “Além do mais o que se observa não é somente ferir ao dispositivo constitucional do Artigo 133 mas também ao Estatuto do Advogado OAB- artigo 2º e ss da lei 8.906/94 além do artigo 37 do CPC: 



    (...)



    A reclamante aqui busca o reconhecimento de seu direito face ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana e permissa venia, esta deve prevalecer também para a hipótese dos autos. 



    Salvaguardar o direito da Reclamante é salvar o disposto no artigo 133 da CF onde o advogado é indispensável. NO PRESENTE CASO MEDIANTE A DECISÃO DO JUIZ O ADVOGADO TORNOU-SE DISPENSÁVEL. 



    (...)



    Colacionado dos precedentes, na CONSTITUIÇAO FEDERAL e inclusive da C. Corte do STJ, SÚMULA 115, se depreende que a ausência de procuração torna o ato jurídico NULO.



    (...)



    No presente caso, o fato da Recorrente firmar acordo em audiência sem a presença de seu advogado constituído, e no decorrer da audiência vier a ser representada por advogada que se declarou IMPEDIDA, vez que não juntou procuração nos autos, 



    Culminou na Recorrente abrir mão de direitos indisponíveis sem, contudo, orientação profissional jurídica de seus efeitos, resta caracterizada a nulidade absoluta do ato jurídico praticado em audiência. ”



    A parte reclamante requer 



    “a) a remessa dos autos a Eminente Desembargador para a modificação do julgado face ao entendimento exarado pelo E. STF como garantia da ordem e da Constituição Federal ante a afronta do artigo 133 da Carta Magna e outros dispositivos invocados. 



    Em reconhecendo o direito da autora que irá gerar seus efeitos ex tunc desde a citação. 



    Que conheçam a presente Reclamação e dêem provimento a mesma, reformando o Acórdão recorrido reconhecendo pela afronta estabelecida na Constituição Federal e pela garantia e reconhecimento das decisões proferidas pelo C. STF para o fim de garantir a aplicação do direito positivo na sua exatidão, ou seja, o respeito a Constituição Federal e pela lei federal citada bem como os parâmetros adotados por esse E. Colendo Tribunal, para que fique expresso que a Recorrente possui direito a ter uma audiência na presença de seu advogado.”.



    É breve o relatório. Decido.



    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, a reclamante busca questionar as decisões tomadas em processo de ação anulatória de ato judicial, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, as quais teriam desrespeitado as normas jurídicas referentes à necessidade da presença do advogado da parte.



    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente